Tribunal: TJMT
Processo: 1029158-03.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029158-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (AGRAVANTE), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (AGRAVADO), FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO - CPF: 009.004.161-57 (AGRAVADO), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (AGRAVADO), FATIMA DERLI CECHINATTO - CPF: 541.311.549-00 (AGRAVADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (AGRAVADO), JULIANA CECHINATTO - CPF: 019.660.951-80 (AGRAVADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO BEHLING - CPF: 093.270.290-20 (TERCEIRO INTERESSADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC).

A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1013367-56.2017.8.11.0015, indeferiu a tutela cautelar antecedente. (id. 193948698)

Sustenta que ‘a decisão do Juízo Singular, baseou-se não nas provas juntadas aos autos, bem como, na confissão do executado Vanderlei Cechinatto, mas apenas e tão somente na certidão dos oficiais de justiça, e por óbvio, não seria diferente, pois partiu da premissa equivocada, deixando de apreciar as provas nos ID 120724925 relatório da SEFAZ MT: 120724928 NIDERA e 120724939 relatório do Armazém da Sipal.’.

Argumenta que, por óbvio não encontraria soja em nome dos executados, pois a soja foi entregue em nome de terceiros, conforme demonstrado na ação de produção antecipada de provas nº 1002889-23.2016.8.11.0015 (doc. anexo), onde ficou demonstrado que os caminhões que efetuaram o transporte da soja o fizeram parte em nome dos executados e parte em nome de terceiros.

Salienta que resta demonstrada a possibilidade de insolvência, de esvaziamento patrimonial e conduta temerária a frustrar o pagamento de credores, por parte do Executado colocando em risco o resultado final da presente ação executiva; bem como, o requisito da probabilidade do direito também exsurge patente no caso sub judice, na medida em que ele vem representado por pelos títulos de crédito vencidos (CPRs), como já amplamente demonstrado.

Acrescenta que, ‘por se tratar de Cédulas de Produto Rural com garantia Pignoratícia, a Executada pleiteia que seja penhorado o referido volume de soja entregue nos armazéns da região de Sinop-MT e Santa Carmem-MT das empresas C-Vale Cooperativa Agroindustrial, Sipal Indústria e Comércio Ltda, D.R.F. Comercial Agrícola S/A (Agroseed’s Agrícola) e Nidera Sementes Ltda (Cofco Intl), amparado pelo art. 835 § 3º do CPC.’.

Requer o recebimento do presente agravo de instrumento, para que seja retificado a decisão do Juízo
a quo
e que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO DE BENS, pois, seria um grande risco ao resultado útil do processo, caso não for concedida tal Tutela, haja vista, a decisão ser lastreada em premissa equivocada.

A liminar foi indeferida. (id.195770678)

Informações. (id. 196001701)

Contrarrazões. (id. 201572174)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 201784175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo e suspensivo interposto por RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1013367-56.2017.8.11.0015, indeferiu a tutela cautelar antecedente. (id. 193948698)

Ab initio
, ressalto que, em recurso dessa espécie, cabe ao Juízo ad quem apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Nesta ocasião, cabe à instância superior apenas dizer se estão presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da medida requerida na origem.

Pois bem.

Há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, que, a meu viso, “a priori”, justifica a medida tomada pelo Juízo singular, transcrevo:

“(...)2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

2.1. Oportuno ressaltar que os pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. É admissível o arresto cautelar incidental no processo de execução, quando presente prova de fato que autoriza admitir risco de que a garantia da execução possa desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e utilidade, conforme disposição do art. 301, do CPC, bem como por aplicação do art. 799, VIII, do mesmo diploma, que dispõe sobre o requerimento do credor de medidas acautelatórias urgentes, para garantir a efetividade da execução.

4. No presente caso, vislumbra-se que em cumprimento à decisão de Id. 12265196, o senhor oficial de justiça certificou não ter localizado o produto soja, posto que os armazéns diligenciados não receberam o grão ou nem ao menos possuem o cadastro dos executados, conforme certidão de Id. 98258385.

5. Ademais, a exequente pretende o arresto de grãos de soja pertencentes à safra 2015/2016, que além de não terem sido localizadas, consoante informação do senhor meirinho, a probabilidade de existirem é praticamente nula, em razão do tempo transcorrido.

5.1. Desta feita, neste momento processual, a medida judicial pretendida se revela manifestamente ineficaz e inútil a garantir a efetividade da execução.

6. Nesse diapasão, em que pese a exequente entender que suas alegações e documentos colacionados em Id. 120724925/ 120724939 são aptos ao reconhecimento de sua pretensão, em um breve juízo, típico de exame das liminares, reputo que não se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida, consoante declinado acima.

7. Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 301, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela cautelar antecedente.”. (id. 193948687)

O pedido do Agravante amolda-se ao conceito de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental. Para o deferimento do pleito, é necessária a presença dos pressupostos encampados no art. 300, do Código de Processo Civil, sejam eles a probabilidade do direito, somado ao possível perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC autoriza que a tutela provisória seja efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida que assegure o direito demandado (art. 301 do CPC). Trata-se do exercício do poder geral de cautela.

No caso dos autos, o agravante pretende por meio de tutela cautelar antecedente o arresto de soja da Safra 2015/2016 sob o argumento de que o produto soja em grãos foi comercializado para terceiras pessoas.

Ocorre que, além de não localizadas, conforme certificado pelo Senhor Oficial de Justiça; inexiste a probabilidade de existirem em razão do tempo, o que torna ineficaz a efetividade da execução.

Ademais, resta incontroverso que não há que se falar na presença de
periculum in mora
quando se trata de fato tão pretérito (2015/2016), ou seja, há mais de 09 anos, logo, não há qualquer elemento que evidencie o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, ou ainda qualquer situação que autorize a concessão de tutela jurisdicional, mormente porque o suposto “direito” do agravante não se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo, uma vez que se questiona a validade da CPR.

Assim, entendo que os argumentos expostos não são suficientes para comprovar a caracterização de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, mormente porque ausente qualquer indício de que a parte Ré esteja dispondo de seus bens propositalmente, justificando-se o pedido liminar, no presente caso, em simples receio de dilapidação patrimonial.

E, uma vez que são cumulativos os requisitos necessários ao deferimento de tutela provisória de urgência, basta à ausência de um deles, no caso, do
periculum in mora
, para ficar inviabilizado o acolhimento do pleito apresentado pela parte Requerente ora agravante.

Sobre o tema, assim já decidiu este Tribunal:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR - AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, está condicionado à demonstração simultânea da probabilidade do direito pleiteado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). Demonstrado pelo Recorrente que inexistem indícios de dilapidação do patrimônio por sua parte, com vistas a prejudicar o direito de reparação e/ou ressarcimento perseguido pelo autor, inviável o deferimento da medida cautelar outrora concedida na origem." (Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.126276-1/001, Relator: Desembargador Fernando Caldeira Brant, 20.ª Câmara Cível, julgamento em 03/11/2021, com publicação da Súmula no DJe de 04/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - ARRESTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300 (lei 13.105/15) - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Nas ações de execução de título extrajudicial, ainda que reste demonstrada a prova da dívida líquida e certa, a ausência de comprovação bastante de que a parte executada está dilapidando o seu patrimônio, ou ainda, que se encontra em estado de pré-insolvência, impossibilita a concessão do arresto, em sede de tutela de urgência, registrando-se a necessidade de oportunizar a parte executada o pagamento voluntário da obrigação, antes do deferimento da medida. Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade de direito de que a parte requerente da tutela antecipada detém, e não sendo o direito capaz de ensejar o deferimento da medida demonstrado por meio do conjunto probatório, deve ser negado provimento ao agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.17.032849-6/001; Des. Relator Marco Aurelio Ferenzini; Data da publicação 13/10/2017) Grifei.

Não merece, pois, reforma a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024